Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700184-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA RECLAMADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o reclamante não comprovou o recolhimento do preparo, não obstante a reclamação estar sujeita ao pagamento de custas, nos termos do artigo 69, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recolha-se, pois, em dobro, o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, à luz da disciplina prevista no artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator